Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-45.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008670-45.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP
]

Parte(s):
[VENICIO FERREIRA ROSA - CPF: 395.242.051-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E A 2ª VOGAL". (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

APELAÇÃO — MILITAR — DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO — TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO DOS PROVENTOS.

O trânsito em julgado da sentença penal condenatória que decretou a perda do cargo público antecede o ato de transferência do militar para a inatividade mediante reserva remunerada. Logo, a cassação dos proventos é consequência lógica da demissão das fileiras da Corporação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VENICIO FERREIRA ROSA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer nº
1008670-45.2016.8.11.0041
, ajuizada pelo apelante, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.

O Magistrado
a quo
consignou na sentença que a exigibilidade das custas e honorários deve ficar suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante no curso da demanda.

Aduz que exerceu o cargo de policial militar pelo período de 26 anos e oito meses, alcançando o direito a aposentadoria, período em que recolheu integralmente a contribuição previdenciária.

Sustenta que de acordo com os artigos 145 e 147 da Lei Complementar 555/2014, o militar que contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria.

Alega que na data de 22/10/2015 teve o seu pedido de transferência para inatividade concedida pelo Governador do Estado, mediante reserva remunerada da polícia militar.

Assevera que diante da regularidade do ato do Chefe do Poder Executivo o benefício previdenciário concedido ao Apelante configurou direito adquirido, o qual não poderia ser revisto e anulado administrativamente.

Assegura que embora haja sentença condenatória transitada em julgado que determinou a perda da função ocupada pelo recorrente, essa decisão não alcança o benefício previdenciário do recorrente, uma vez que a sua aposentadoria se deu por tempo de contribuição e já havia sido concedida pelo Governador do Estado.

Argumenta que a decisão administrativa que anulou a aposentadoria é ilegal, uma vez que a perda da função por meio de sentença condenatória não tem o condão de atingir o direito a aposentadoria do servidor.

Afirma que os atos ilegais praticados pelo requerido/apelado causaram danos de natureza moral ao Recorrente, os quais devem ser indenizados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que: 01) seja reestabelecido o pagamento dos proventos de aposentadoria ao Apelante de forma definitiva, sem nenhum prejuízo do valor correspondente ao Benefício; 02) seja efetuado o pagamento das parcelas que este deixou de receber ao tempo que teve sua aposentadoria anulada, acrescidos de juros e correção monetária; 03) seja a parte requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 04) seja invertido o ônus sucumbenciais.

A parte Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO), em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 7581314).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, sob o fundamento de que a demanda versa sobre interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a qual não está prevista nas hipóteses arrolados no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o Apelante
VENICIO FERREIRA ROSA
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº
1008670-45.2016.8.11.0041
, alegando em síntese que embora tenha sido condenado judicialmente à perda da função pública, tal fato se deu depois de sua aposentadoria por tempo de contribuição, a qual não poderia ser revista e cassada pela Administração Pública, uma vez que se formalizou por ato jurídico perfeito, configurando o direito adquirido do Recorrente.

Narra que o ato ilegal da administração pública que ensejou na cassação da aposentaria causou danos de ordem moral no autor/apelante, o qual deve ser reparado.

Ao final requereu: 01) o reestabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria ao Apelante de forma definitiva; 02) o recebimento das parcelas que deixou de receber ao tempo que a sua aposentadoria estava anulada; 03) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão das ilegalidades praticadas pelo Apelado.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos da exordial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO APELANTE

Ressai dos autos que o Apelante exerceu a função de Policial Militar no Estado de Mato Grosso pelo período de 26 anos e oito meses, quando requereu a sua aposentadoria.

Sabe-se que nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, o policial militar que contar com 25 (cinte e cinco) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio proporcional a título de aposentadoria, como cito:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

[...]

II - a pedido.

[...]

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada
:

[...]

II - com subsídio proporcional:

a
) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço
;
[...]”

Ressai dos autos que o pedido de aposentadoria do Apelante foi deferido por meio do ATO n.º 7294/2015, assinado pelo então Governador Pedro Taques, o qual foi publicado no diário oficial 26645, que circulou em 22 de outubro de 2015 (Id. 7581286 – Pag. 3).

Ocorre que, posteriormente, o ora Recorrente, no processo criminal nº 54-49.2002.811.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta, foi
condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, bem como a
perda da função pública
, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, conforme se verifica da certidão colacionada naqueles autos, extraía do sistema eletrônico de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como transcrevo:

“ 25/02/2016
Certidão

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS, que por solicitação do 2º Tenente/PM Glauciney Cezar do Nascimento, através de ofício nº 006/SIND/CORREGPM/2015, em consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que foi distribuída nesta Comarca na Secretaria da Vara Única os autos de Processo Crime nº 54-59.2002.811.0022 - Cód. 3632 (antigo autos 2002/5) em 21/02/2002; em 19/02/2002 –foi oferecido denúncia pelo Ministério Público em relação aos réus: Vinícius Ferreira Rosa e outros, sendo que o réu Vinícius Ferreira Rosa foi denunciado como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c/c artigo 69, c/c a circunstância agravante prevista no artigo 62, I, todos do Código penal; em 28/02/2002, o MM. Juiz recebeu a denúncia nos artigos nela mencionados; em 19/05/2005, os autos foi sentenciado, e o réu Vinícius Ferreira Rosa condenado nos artigo 157, parágrafo 2º, II c/c artigo 288, parágrafo único, e a agravante do artigo 62, I, a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, ficando o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário mínimo, em regime fechado, aplicado ainda ao réu Vinícius Ferreira Rosa, os efeitos do artigo 92, I, “b” do CPB, que prescreve a perda do cargo público quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 04 (quatro) anos, o que é o caso dos autos.

CERTIFICO MAIS, em 27/06/2005, o réu Vinícius Ferreira Rosa, apelou da sentença que a condenou; em 03/03/2006, foi certificado pela Secretaria que a apelação do réu Vinícius Ferreira Rosa foi protocolizada no prazo legal.

CERTIFICO AINDA, em 15/01/2008, foi proferido o
Acórdão pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
com o seguinte resumo da decisão: Preliminar de nulidade rejeitada à unanimidade; no mérito, deram provimento parcial ao apelo do co-réu Vinícius, o seu pleito de
abrandamento de pena, tornando definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, pela especial aumentativa reconhecida, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mantida a imposição dos efeitos a que se refere o artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, concernente à
perda do cargo público que desemprenhava junto a Policia Militar do estado de Mato Grosso
. Mantendo inalterado o regime prisional imposto no juízo monocrático, em regime fechado.

CERTIFICO FINALMENTE, em 07/02/2008, o réu Vinícius Ferreira Rosa, protocolizou Recurso Especial nº 11962/2008, junto ao E. Tribunal de Justiça; em 13/05/2008, o Vice- Presidente do E. Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso; em 29/05/2008, o réu interpor Embargos de Declaração nº 54297/2008 em face da decisão que negou o seguimento do recurso Especial; em 01/07/2008, foi rejeitado os Embargos de declaração e em 14/07/2008 às fls. 1114, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. [...]”.
(Andamentos processuais da Ação Penal nº
54-59.2002.811.0022
– extraído do site: ww.tjmt.jus.br – Acesso em 18/11/2019)

Com o trânsito em julgado do processo criminal acima mencionado, a Administração Pública concluiu o Processo Administrativo Disciplinar movido contra o Apelante, aplicando-lhe a sanção de perda da função pública, conforme se vê da Portaria n.º 228/QCG/DGP, de 04/04/2016, publicada no Diário Oficial 26755, de 11 de abril de 2016 (Id. 7581286-pág. 5).

O ATO n.º 7294/2015 que havia deferido o pedido de transferência para a reserva de forma remunerada do Recorrente também foi revisto, sendo cassado esse benefício por meio do ATO n.º 10.418/2016 publicado no diário oficial 26768, de 22 de outubro de 2015 (Id. 7581286 – Pag. 6).

Contra o ATO n.º 10.418/2016 que se insurge o ora Apelante, alegando em síntese que a aposentadoria se deu por tempo de contribuição e esse pedido já foi deferido anteriormente pela Administração Pública, o que configuraria o direito adquirido do Recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o benefício previdenciário do servidor público, assim como o de regime geral, possui caráter contributivo e o ônus do pagamento também é suportado pelo futuro beneficiário.

No regime geral previdenciário, em caso de demissão do funcionário, se ele já tiver cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria, pode o contribuinte requerer o benefício da aposentadoria perante o INSS, isso porque possui dois vínculos distintos, sendo um o empregatício e ou outro o previdenciário, os quais não se misturam.

No setor publico, entendo que não pode ser diferente, uma vez que, assim como no setor privado, o benefício previdenciário é descontado do provento do servidor e quando se passa e é nomeado em outro concurso os recolhimentos e o tempo de contribuição anteriores podem ser aproveitados.

Com efeito, uma vez que o servidor paga mensalmente pelo benefício previdenciário, como se fosse um seguro, pactuo do posicionamento de que o direito previdenciário não pode ser frustrado pela demissão, ainda mais quando o contribuinte já houver cumprido com todos os requisitos legais e já se encontrar aposentado.

Na mesma vertente são os ensinamentos da renomada doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no artigo científico “
Cassação de Aposentadoria é Incompatível com Regime Previdenciário dos Servidores”,

publicado no site
Conjur,
como cito:

“
Sendo de caráter contributivo, é como se o servidor estivesse “comprado” o seu direito à aposentadoria; ele paga por ela
. Daí a aproximação com o contrato de seguro.
Se o servidor paga a contribuição que o garante diante da ocorrência de riscos futuros, o correspondente direito ao benefício previdenciário não pode ser frustrado pela demissão
. Se o governo quis equiparar o regime previdenciário do servidor público e o do trabalhador privado, essa aproximação vem com todas as consequências: o direito à aposentadoria, como benefício previdenciário de natureza contributiva, desvincula-se do direito ao exercício do cargo, desde que o servidor tenha completado os requisitos constitucionais para obtenção do benefício”.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Cassação de aposentadoria é incompatível com regime previdenciário dos servidores. Revista Consultor Jurídico, 16 abr. 2015. Disponível em:
. Acesso em: 02/12/2019)

Consigno que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a impossibilidade de cassação da aposentadoria do militar aposentado em razão de sua demissão.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. PERDA DE PATENTE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo adquirido o direito à aposentadoria por meio da contribuição necessária durante o tempo exigido, a exclusão do militar da Corporação, fundada em condenação criminal após a passagem para a inatividade, não tem o condão de suplantar sua aposentação
. [...]”.
(STF - ARE 663127 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).

Na mesma vertente já se pronunciou os demais Tribunais Pátrios, como cito:

“[...] a perda da patente apenas faz com que o militar deixe de possuir responsabilidades e prerrogativas referentes ao posto ou à graduação e, em que pese o respeito ao entendimento diverso,
não tem como consequência imediata a demissão do militar
ou a cassação de seus proventos, vez que estes não são vantagens conferidas pela patente, mas
direito adquirido após o cumprimento do tempo de serviço e do preenchimento das regras legais atinentes à matéria”
. (TJSP. Apelação nº 0001016-92.2015.8.26.0024. Relator: Des. Paulo Barcellos Gatti. 4ª Câmara de Direito Público. Julgamento: 04/07/2016. Publicação: 03/08/2016).

[...] penalidade de cassação de aposentadoria não é consequência automática da ruptura do vínculo funcional.
Os proventos do inativo não são vantagens conferidas pela patente, mas sim pelo direito auferido pelo cumprimento de tempo de serviço e contribuição pelo servidor
. (TJ/PR. Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9896628 PR 989662-8. Relator: Des. Denise Kruger Pereira, 7ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2013. Publicação: 28/07/2013).

“A reforma do militar estadual constitui um ato jurídico perfeito, e seus proventos, como direito adquirido, amparado pelo art. 5º, inciso XXXVI, c/c art. 60, § 4º da Constituição Federal, integram, inalienável, seu patrimônio. (TJM/MG. Apelação Criminal nº 251.653-2/00. Relator: Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira. Julgamento: 19/08/2004. Publicação: 14/09/2004).

Deste modo, se mostra indevido o ato praticado pelo requerido/apelado que cassou a aposentadoria do requerente/Apelante em razão da pena de perda da função pública estabelecida na ação penal nº 54-49.2002.811.0022.

Igualmente, concluir de forma diversa enseja em indesejável
enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que as contribuições previdenciárias foram descontadas dos proventos do servidor e depositadas nas contas do Estado.

Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário do autor/apelante.

DO DANO MORAL

Arguiu o autor/Apelante que os atos praticados pela administração pública que ensejou na cassação da aposentaria causou danos de ordem moral no autor/Apelante, o qual deve se reparado.

Sobre o assunto, verifica-se que embora a Administração Pública tenha cassado indevidamente a aposentadoria do autor/Apelante, foi o militar da reserva que deu causa ao ato tido como ilegal com a prática de conduta criminosa quando ainda estava na ativa, que ensejou ao processo criminal nº 54-49.2002.811.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta, onde foi
condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, bem como a
perda da função pública.

Assim, tais fundamentos não merecem prosperar.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente recurso a parte ora Apelante (
VENICIO FERREIRA ROSA
) decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial, saindo vencedora da ação.

Com efeito, deve a o Apelado (ESTADO DE MATO GROSSO) ser condenado de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à 200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono do autor, ora Apelante, na importância de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para:
01)
determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário do autor/apelante;
02)
determinar o pagamento dos benefícios que deixou de perceber;
03)
Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão observar ao que ficou estabelecido no julgamento do Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal;
04)
Condeno o Estado de Mato Grosso de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante pelo Magistrado
a quo
, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ºVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2º. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

É este o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]. (Id. 7581305).

Pretende
Vinicio Ferreira Rosa
a anulação do ato de cassação dos proventos de inatividade, ao fundamento de que a decretação da perda do cargo público em sentença penal condenatória não atinge o direito do servidor à aposentadoria (em sentido lato).

O apelante foi transferido, em 22 de outubro de 2015, para a inatividade mediante reserva remunerada, no posto de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com proventos proporcionais ao tempo de serviço (Ato do Governador nº 7.294, de 22 de outubro de 2015, Id. 7581286, fls. 3).

Em razão do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em ato publicado no Diário Oficial do Estado na data de 11 de abril de 2016, demitiu o apelante das fileiras da Corporação e determinou a sua exclusão da folha de pagamento:

[...] Portaria n.º 228/QCG/DGP, de 04/04/2016.

[...]

Art. 1° Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial: SD PM RR Vinicio Ferreira Rosa, portador do RG PMMT n° 878380, a contar de 17/03/2016, cumprindo a determinação judicial exarada nos autos acima citados, com a perda da função pública de acordo com a pena acessória aplicada no Processo Crime 54-59.2002.811.0022;

Art. 2° Determinar ao Comandante do CESP/BPMPA, onde está recluso o Policial Militar RR, que realize o recolhimento do RGPMMT 878380 do Ex-SD PM RR Vinicio Ferreira Rosa, e na sequência encaminhe para o Setor de Identificação da PMMT;

Art. 3° Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto a Secretaria de Estado de Gestão para proceder à exclusão do Ex-SD PM RR Vinicio Ferreira Rosa, portador do RG PMMT n° 878380, da folha de pagamento; [...]. (Id. 7581286, fls. 5).

Em seguida, o Governador do Estado de Mato Grosso procedeu à anulação do ato de transferência do apelante para a inatividade mediante reserva remunerada:

[...] Ato nº 10.418/2016

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 178605/2016, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão exarada no Processo Judicial nº 54-49.2002.811.0022 – Código nº 3632 da Vara Única da Comarca de Pedra Preta – MT, e os termos da decisão contida na Portaria nº 228/QCG/DGP/PMMT, de 04.04.2016, publicado no Diário Oficial de 11.04.2016, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, resolve Anular os efeitos do Ato Governamental nº 7.294/2015, de 22.11.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. Vinicio Ferreira Rosa, na graduação de Soldado - PM, Nível ‘03’, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão judicial e mencionada Portaria.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 02 de maio de 2016. [...]. (Id. 7581286, fls. 6).

É esta a ementa do acórdão da Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO – 1. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE – DELAÇÃO DE CO-RÉU E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS DEMAIS ACUSADOS SOBRE O NOVO INTERROGATÓRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – FALÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. EXCLUSÃO DO CRIME DE QUADRILHA – PLEITO PROCEDENTE – VÍNCULO PERMANENTE INCOMPROVADO – 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE, EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES, POIS EXACERBADA SEM JUSTA MOTIVAÇÃO – 5. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SENTENCIADOS – 6. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDOS PARCIALMENTE 136288/2009 OS APELOS, COM EFEITOS ESTENDIDOS AOS DEMAIS SENTENCIADOS.

1. A falta de intimação dos demais acusados e de seus defensores para novo interrogatório de um dos co-réus, que se retrata da negativa de autoria antes posta em juízo e ratifica a confissão extrajudicial, delatando os apelantes não é causa nulificante do processo, se a condenação não encontrou suporte único em tal fato. Além disso, o apelante não logrou comprovar o seu efetivo prejuízo, ou seja, como poderia sua presença ao ato alterar o seu conteúdo.

2. Mantém-se a condenação por roubo, se devidamente comprovada a sua ocorrência e quais tenham sido os seus autores, dentre os quais os apelantes, apontados como seus mentores intelectuais.

3. Exclui-se da condenação a incidência por formação de quadrilha armada, quando houver a fragilidade de prova do vínculo associativo permanente, com a específica finalidade de cometimento de crimes, nos termos do art. 288 do CP.

4. O peso negativo atribuído na fixação da pena base pela condição de policial militar de um dos apelantes, que também serviu de base para a perda do cargo público, retrata
bis in idem
e exige a readequação.

5. Nos termos do art. 580 do CPP, impõe-se a extensão, aos demais sentenciados não apelantes, dos efeitos da decisão absolutória pelo crime de formação de quadrilha. (TJ/MT, Primeira Câmara Criminal, apelação 51434/2007, relatora doutora Graciema R. de Caravellas, julgamento em 15 de janeiro de 2008).

No voto condutor está:

[...] Quanto a Vinícius (
sic
), tenho que merece ter provido, em parte, o seu pleito de abrandamento de pena, pois foi ela considerada a partir de 05 anos sem qualquer justificação plausível, eis que a sua condição de militar não pode ser considerada para tal finalidade, sob pena de configuração de
bis in idem
, pois a condenação já lhe acarretou a perda do cargo público.

Assim, entendo justa e adequada para a sua reprovação, a reprimenda igual à imposta ao primeiro apelante, ou seja, partindo de 04 anos e 06 meses de reclusão, elevada para 05 anos em face da agravate (
sic
) do art. 62, I, do CP e resultando definitiva em 06

anos de reclusão, pela especial aumentativa reconhecida, além do pagamento de 30 dias-multa,
mantida a imposição dos efeitos a que se refere o art. 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal, concernente à perda do cargo público que desempenhava junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Mantenho inalterado o regime prisional imposto no juízo monocrático, em inicial fechado. [...]. [sem negrito no original]

Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal (autos, código nº 3632), o acórdão transitou em julgado no dia 14 de julho de 2008: “
C
ertifico finalmente, em 07/02/2008, o réu Vinícius
(
sic
)
Ferreira Rosa, protocolizou Recurso Especial nº 11962/2008, junto ao E. Tribunal de Justiça; em 13/05/2008, o Vice-Presidente do E. Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso; em 29/05/2008, o réu interpor Embargos de Declaração nº 54297/2008 em face da decisão que negou o seguimento do recurso Especial; em 01/07/2008, foi rejeitado os Embargos de declaração e
em 14/07/2008 às fls. 1114, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso
.”.

Pois bem.

O trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ano de 2008, antecede o ato de transferência do apelante para a inatividade mediante reserva remunerada, ocorrido em 22 de outubro de 2015. Logo, a cassação dos proventos é consequência lógica da anulação do ato, em tese, ilegal pela própria autoridade que o editou.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época da prolação de sentença, dispunha que:

Art. 129
A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio
ao Aspirante-a-Oficial PM/BM ou
ao praça com estabilidade assegurada
:

I -
quando houver decisão do conselho permanente de justiça militar ou da justiça comum transitada em julgado, cominando pena restritiva da liberdade individual superior a 04 (quatro) anos
;

II - sobre os quais houver pronunciado tal sentença o conselho permanente de justiça militar, por haverem perdido a nacionalidade brasileira;

III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo conselho de disciplina e neste forem considerados culpados.

Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial PM/BM ou o praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação militar anterior por decisão judicial.

Por sua vez, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que revogou a Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, preceitua:

Art. 160
A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ex officio quando
:

I -
for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado
;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III - incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

IV - ter perdido a nacionalidade brasileira. [sem negrito no original]

E no caso, a demora no cumprimento da decisão judicial transitada em julgado que decretou a perda do cargo público, nada obstante tenha beneficiado o apelante, não autoriza a manutenção do pagamento dos proventos de inatividade nem constitui ofensa a direito à aposentadoria (em sentido lato).

De qualquer forma, não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da perda do cargo público:

[...] 17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) – sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 – de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.

18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21708/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2019).

Em recente decisão em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Tribunal Mais Alto deixou assentado de que não há inconstitucionalidade na aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

A circunstância de o apelante ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos, conforme está bem explicitado no voto condutor:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade
.

Dito de outro modo:

a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativ
a. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o apelante, nada obstante a cassação dos proventos de inatividade, “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Peço vista dos autos para reanálise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ºVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE AGOSTO DE 2020:

APOS O VOTO DO 1º VOGAL, PEDIU NOVA VISTAS DO AUTOS O RELATOR.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Mantenho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Eminentes pares,

Esclareço matéria de fato.

A sentença transitou em julgado no ano de 2008 e ele foi colocado na reserva remunerada em 22/10/2015. O apelante não cumpriu a decisão transitada em julgado em 2008, somente em 2015 foi para a reserva remunerada, quando já não era mais servidor, porque já havia perdido o cargo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Venicio Ferreira Rosa contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Público da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo apelante, contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proveu parcialmente o recurso, para: 1) determinar o reestabelecimento do benefício previdenciário do autor/apelante; 2) determinar o pagamento dos benefícios que deixou de perceber; 3) quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão observar ao que ficou estabelecido no julgamento do Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal e, 4) condenou o Estado de Mato Grosso de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, o qual fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

O Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), negou provimento ao apelo, por entender que
não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da perda do cargo público.

A Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal), acompanhou o Relator para prover em parte o recurso de apelação.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Extrai-se dos autos que, o apelante foi transferido, a pedido, para a inatividade por meio do Ato n.º 7294/2015, publicado no Diário Oficial 26645, de 22 de outubro de 2015.

Verifica-se, ainda, que, o ora recorrente, no processo criminal nº 54-49.2002.811.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta, foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, bem como a perda da função pública, nos termos do artigo 92, I, “b”, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo criminal acima mencionado, a Administração Pública Estadual, publicou a Portaria nº. 228/QCG/DGP, de 4-4-2016, para demitir o apelante/autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial nº. 26755, de 11-4-2016. Confira-se:

PORTARIA Nº. 228/QCG/DGP, de 04/04/2016

Demite Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, incisos V e XII, da Lei Complementar nº. 166, de 05.03.2010, combinado com o artigo 155, da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014,

Considerando a decisão exarada no Processo Crime 54-49.2002.811.0022 registrado com o Código 3632 da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT
, conforme certidão emitida em 25/02/2016, na qual informa o trânsito em julgado da sentença condenatória, após apelação, fixada em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, cumulativa com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa e ainda a pena acessória de perda da função pública.

Resolve:

Art. 1º Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial SD PM RR VINICIO FERREIRA ROSA,
[...], a contar de 17/03/2016, cumprindo a determinação judicial exarada nos autos acima citados, com a perda da função pública de acordo com a pena acessória aplicada no Processo Crime 54-49.2002.811.0022.

[...].

Em decorrência da demissão, foi instaurado o processo administrativo nº. 178605, a fim de encaminhar documentos ao Diretor Presidente do MTPREV.

Em seguida, foi publicado no Diário Oficial nº. 26768, de 2 de maio de 2016, o Ato Governamental nº. 10.418/2016, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do Processo nº
54-49.2002.811.0022,
proveniente da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, para anular os efeitos do Ato Governamental nº. 7294/2015, de 22.11.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à transferência para a Inatividade, mediante reserva remunerada do ora apelante, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão judicial e mencionada Portaria.

Pois bem.

Feitas essas ponderações e analisando cuidadosamente os autos, tenho que, apesar de constar no ato administrativo a anulação da transferência para a inatividade do Apelante, em cumprimento à sentença criminal, verifica-se que a decisão judicial que decretou a perda da função pública já havia transitado em julgado, conforme muito bem pontuado pelo ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, antes mesmo da transferência do autor para a inatividade.

Ou seja, a condenação criminal que decretou a perda da função pública (trânsito em julgado da sentença em 2008) é anterior ao ato de transferência para a inatividade (22 de outubro de 2015), de modo que, no presente caso, não deve incidir o entendimento do STJ no sentido de que
não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea "a", do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a falta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado.
(REsp 1416477/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Isso porque, a transferência para a inatividade não deveria sequer ser deferida, uma vez que o apelante autor já havia sido condenado à perda da função pública em decorrência da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, deixando, portanto, de atender a um dos critérios necessários para a inatividade, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1º, da CF).

Ante o exposto, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Relator, voto para acompanhar o 1º Vogal para
negar provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Luiz Carlos da Costa e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022